Tribunal: TJBA
Processo: 8009247-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009247-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITOR LACERDA DA CRUZ CAMARGO Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. PROMOÇÃO INEXISTENTE AO POSTO DE CAPITÃO. INGRESSO NO QETAPM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, objetivando o recálculo dos seus proventos com base na remuneração do posto de Major ou, subsidiariamente, de Capitão, sob o argumento de que, quando na ativa, fazia jus à promoção, com fundamento nos incisos III e IV do art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A discussão é: estabelecer se o impetrante faz jus à percepção de proventos calculados com base na remuneração de posto superior ao de 1º Tenente no âmbito do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da PM (QOAPM) exige requisitos específicos como inscrição, aprovação em curso preparatório (CFOAPM), exames admissionais e existência de vagas, os quais não foram comprovadamente atendidos pelo impetrante. O QETAPM, quadro ao qual o impetrante pertence, possui estrutura hierárquica limitada ao posto de 1º Tenente, inexistindo previsão normativa para progressão ao posto de Capitão ou Major. O art. 92, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que prevê proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, não se aplica aos integrantes do QETAPM, por inexistir cargo superior na estrutura do quadro. A alegação de vício de consentimento no ingresso do impetrante ao QETAPM não pode ser analisada em sede de mandado de segurança, dada a necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita. Não se aplica ao caso a regra de transição da Lei Estadual nº 14.186/2020, por se tratar de quadro especial com estrutura única e regramento próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O ingresso e a promoção no Quadro de Oficiais da Polícia Militar da Bahia dependem do cumprimento de requisitos legais e regulamentares expressos, cuja ausência impede o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção. O Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não permite progressão hierárquica além do posto de 1º Tenente, afastando a aplicação do art. 92, inciso IV, da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 123, 127, 134, 138; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º e 9º; Decreto Estadual nº 16.300/2015; Lei Estadual nº 13.201/2014; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009247-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VITOR LACERDA DA CRUZ CAMARGO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .